Tribunal: TJDFT
Processo: 0003195-29.1997.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a parte executada foi quem deu causa ao ajuizamento da execução, vez que não cumpriu sua obrigação, razão de não se poder atribuir o pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública. 1.1. Em casos semelhantes, a jurisprudência tem adotado o princípio da causalidade para fixação dos honorários advocatícios, não sendo aceitável que o exequente, que buscava o crédito constituído, seja penalizado pelo não pagamento do devedor, razão de dever ser mantida a sentença pela qual afastada a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e desprovido.